Tribunal: TJSP
Processo: 1028697-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor - Pretensão à majoração do "quantum" indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 em primeira instância – Possibilidade – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento - Dano "in re ipsa" - Majoração para R$ 10.000,00 – Quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor - Pretensão à majoração do "quantum" indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 em primeira instância – Possibilidade – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento - Dano "in re ipsa" - Majoração para R$ 10.000,00 – Quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes – Honorários advocatícios – Base de cálculo – Valor da condenação – Correto o critério aplicado pelo juiz sentenciante o qual deve ser mantido - Honorários mantidos nos termos fixados pela r. Sentença, eis que arbitrados no patamar máximo do estabelecido no art. 85, § 2o do CPC – Recurso parcialmente provido.